Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Se o cheque foi devolvido por divergência na assinatura e, mesmo ciente desse fato, o condomínio réu protestou o título, este se mostra indevido. Com efeito, não sendo o protesto de títulos uma forma extrajudicial de cobrança de dívidas, mas, sim, um meio de conservação de direitos, o credor incorre em conduta abusiva ao protestar cheque que não pode embasar qualquer pleito judicial, gerando, pois, o dever de compensação moral.
2. Na hipótese de protesto indevido, não se faz necessária a prova do abalo sofrido, bastando, tão somente, a configuração do ato ilícito, por se tratar de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.
3. Apelo provido.